Tribunal: TJDFT
Processo: 0728297-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0728297-19.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUSTAVO MACHADO DE FREITAS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO A sentença reconheceu a ausência de condição da ação e extinguiu o processo sem resolver o mérito do processo com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem rebater os fundamentos da sentença, o autor recorre repetindo os argumentos de sua inicial. Foram apresentadas contrarrazões pelo não conhecimento do recurso pela violação da dialeticidade. É o relatório. DECIDO O recurso viola a dialeticidade. Conforme o relatório, verifica-se que o recurso inominado é completamente dissociado das razões da sentença. A sentença extinguiu o processo sem julgamento de mérito. O recurso não tem nenhuma relação com o que foi decidido. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, levando à ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso (acórdãos 1686150 e 1682592). O recorrente violou o princípio da dialeticidade, conforme artigos 42 da Lei n.o 9.099/95 e art. 1.010, III, do CPC/2015, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. De tal modo, nos termos do artigo 932, III do CPC c.c artigo 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso inominado diante da intempestividade e da violação da dialeticidade recursal. Condenado o recorrente vencido às custas e honorários advocatícios, no valor de 20% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Precluso o prazo recursal da presente decisão, proceda à baixa ao primeiro grau e arquive-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora